Tribunal: TJDFT
Processo: 0716958-84.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VENDA DE ÓCULOS. EXAMES DE VISTA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA. ATIVIDADE PRIVATIVA DE MÉDICO. PUBLICIDADE ENGANOSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação civil pública ajuizada por associação privada com o objetivo de impedir que empresa do ramo óptico anuncie, ofereça ou realize exames de vista, mantenha consultório ou equipamentos para tal fim, ou indique profissionais para realização dos exames.
2. Sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/1985.
3. Apelação da parte autora requerendo reforma da sentença para concessão da tutela inibitória.
4. Apelação da parte requerida pleiteando condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios, sob alegação de que se trata de associação privada não beneficiária da isenção legal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a publicidade de exames de vista configura infração legal suficiente para concessão de tutela inibitória; e (ii) estabelecer se a associação autora deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, por não se enquadrar na isenção prevista no art. 18 da Lei n. 7.347/1985.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A fiscalização realizada no estabelecimento da requerida não constatou a realização de exames de vista, tampouco a existência de consultório ou equipamentos médicos. A prova produzida limita-se à comercialização de produtos ópticos.
7. A mera publicidade de “exames de vista” desacompanhada de comprovação da prática não configura infração aos Decretos n. 20.931/32 e 24.492/34, nem ao Código de Defesa do Consumidor.
8. A ausência de prova da prática de atos privativos de médico impede a concessão da tutela inibitória, pois não se trata de mera presunção, mas de necessidade de demonstração concreta do ilícito.
9. A atuação da associação autora não se reveste de má-fé, sendo legítima a preocupação com a saúde pública. A ausência de dolo ou deslealdade processual afasta a condenação por litigância de má-fé.
10. O pedido de condenação em honorários advocatícios é indeferido, pois o art. 18 da Lei n. 7.347/1985 assegura isenção à associação autora, salvo má-fé, o que não se verifica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A publicidade de exames de vista, desacompanhada de prova da prática efetiva, não configura infração legal apta a justificar tutela inibitória. 2. A associação privada autora de ação civil pública não pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 18 da Lei n. 7.347/1985
Art. 487, I, do CPC
Art. 489, §1o, IV, do CPC
Decretos n. 20.931/32 e 24.492/34
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no REsp 1.342.461/RJ, STJ
REsp 2.009.894/PR, STJ
REsp 1.974.436/RJ, STJ
EAREsp 962.250/SP, STJ